Tribunal: TJSP
Processo: 1033009-66.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000055586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1033009-66.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado ANTÔNIO MARCO CORCIONE, é embargado/embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IGNÊS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1033009-66.2019.8.26.0002/50000
Embargos de Declaração Cível no 1033009-66.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 36768
2
Embargantes/Embargados: Condomínio Edifício Ignês; Antônio
Marco Corcione
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível do Fórum Regional de Santo
Amaro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS

INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER
A REFORMA DA DECISÃO IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 36768
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que, em embargos à execução de verbas
condominiais, deu provimento à apelação para inverter a favor do
condomínio exequente os ônus sucumbenciais fixados na sentença, bem
como deu provimento parcial ao recurso adesivo apenas para conceder a
justiça gratuita ao embargante/executado.
O condomínio exequente embarga para dizer que o
aresto incorreu em omissão, pois não se manifestou sobre a permanência
ou não dos antigos proprietários no polo passivo da execução,
requerendo, assim, a apreciação da questão.
Já o executado opõe diz ter se caracterizado omissão
no que tange à análise do teor de e-mails que, segundo ele, comprovam a
má-fé do condomínio e justificam, por conseguinte, a aplicação da
sanção do art. 940 do CC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1033009-66.2019.8.26.0002/50000
Embargos de Declaração Cível no 1033009-66.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 36768
3
É o relatório.
Ambos os embargos devem ser rejeitados.
A
sentença
proferida
em
primeiro
grau,
complementada pela decisão que apreciou os embargos de declaração
contra ela opostos pelo condomínio, definiu que o polo passivo da
execução deveria ser formado pelos antigos proprietários da unidade
condominial e pelo seu atual proprietário, o também embargante e
executado Antônio Marco Corcione.
Nas razões da apelação o condomínio exequente se
limitou a requerer a inversão dos ônus sucumbenciais, e, no que tange ao
mérito, apenas reafirmou a responsabilidade do executado pelo débito,
não deduzindo nenhuma pretensão em relação aos demais executados.
Nessa esteira, inexiste qualquer omissão quanto à
questão suscitada pelo condomínio, cabendo a ele decidir se prossegue
ou não com a execução em relação aos antigos proprietários. Ou seja,
desnecessária qualquer manifestação da turma julgadora a respeito.
Com relação aos embargos do executado Antônio
Marco Corcione, anoto ter o aresto se manifestado de forma bastante
clara quanto ao não cabimento da sanção prevista no art. 940 do CC ante
a não caracterização de conduta de má-fé do condomínio exequente. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1033009-66.2019.8.26.0002/50000
Embargos de Declaração Cível no 1033009-66.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 36768
4
argumentação deduzida no recurso sequer consubstancia omissão,
traduzindo o nítido propósito do recorrente de apenas rediscutir o mérito
da decisão, manifestando, na realidade, apenas seu inconformismo com
o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito ambos os
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator